Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707580-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONEY PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de RONEY PEREIRA DE ALMEIDA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão preventiva determinada pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos da ação penal no 0704934-83.2022.8.07.0012. Narram as impetrantes, em síntese, ter sido o paciente preso preventivamente em 19 de julho de 2022, considerando a prática, em tese, dos crimes de parcelamento clandestino/ilegal do solo, crimes ambientais, mediante o emprego de grave ameaça, arma de fogo e aparente cooptação de agentes públicos, tudo no contexto de associação ou organização criminosa, além da subsequente lavagem de capitais, ao menos para dois dos grupos investigados. Argumentam que o decreto prisional merece ser revisto, uma vez que os fundamentos daquela decisão não se mostram idôneos. Mencionam que o paciente, mesmo em prisão domiciliar desde 17 de maio de 2019, não se envolveu em qualquer delito, estando trabalhando como pintor de residências. Alegam que o acusado praticamente não é citado como executor dos atos praticados pela suposta organização criminosa, que inexiste qualquer ocorrência policial contra ele, não havendo que se falar em ameaças, e que sequer foi preso em posse de arma de fogo, mostrando-se frágeis as provas apresentadas. Nesse sentido, afirmam que o paciente não oferece risco à sociedade e que sua soltura não acarretará qualquer inconveniência à instrução criminal. Ressaltam, ademais, o cabimento de medida cautelar diversa da prisão. Acrescentam que o d. Juízo a quo deixou de reavaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, conforme regramento contido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aduzem, ainda, que o constrangimento ilegal se configura pelo excesso de prazo da prisão, em desacordo com a Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria deste TJDFT, e que não há que se falar em complexidade da causa ou número elevado de réus a justificar a manutenção da custódia, que já excede 270 dias, estando o processo apto para julgamento desde o dia 27/01/2023, quando todas as alegações finais foram protocoladas. Discorrem sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela fragilidade das acusações (fumus boni iuris); e o periculum in mora, posto que evidenciado o cumprimento antecipado da pena, obstando a continuidade do tratamento de saúde do paciente, a convivência e o sustento familiar (periculum in mora). Defendem não haver justa causa para a ação penal, pois foram atribuídas, no âmbito da denúncia, condutas não condizentes com a materialidade dos crimes, na medida em que o Ministério Público aponta o paciente como executor no âmbito de organização criminosa e o vincula a várias ligações telefônicas, fazendo deduções de que ele estaria organizado para cometer homicídios a mando do grupo e participar de grilagem de terras. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, e, em último caso, que sejam que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. O pleito liminar foi indeferido (ID 44317161). Ao ID 44396077, a 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou no sentido de que seja julgado, monocraticamente, prejudicado o pedido, em vista da prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Conforme manifestação ministerial e, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a prolação de decisão, por esta Relatoria, indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada proferiu sentença, na qual o paciente restou condenado à pena privativa de liberdade de 10 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e mais 11 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial de cumprimento fechado. A referida sentença deixou, ainda, de facultar ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 150939872). Com efeito, prolatada sentença, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados ao constrangimento ilegal por excesso de prazo e por ausência de reavaliação da manutenção da prisão cautelar do paciente. Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora